Tribunal: TJSP
Processo: 1028530-10.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Cartões de Crédito. Indenização por danos morais c.c inexigibilidade de débito com tutela antecipada. Comprovação do uso e pagamentos durante longo período até a ocorrência da inadimplência. Regularidade da anotação restritiva. Dano moral não caracterizado. Relação jurídica e débito demonstrados. Improcedência mantida. Condenação por litigância de má-fé. Inconformismo. Descabimento.

Ementa:
Apelação. Cartões de Crédito. Indenização por danos morais c.c inexigibilidade de débito com tutela antecipada. Comprovação do uso e pagamentos durante longo período até a ocorrência da inadimplência. Regularidade da anotação restritiva. Dano moral não caracterizado. Relação jurídica e débito demonstrados. Improcedência mantida. Condenação por litigância de má-fé. Inconformismo. Descabimento. Clara alteração da verdade dos fatos. Condenação mantida. Acolhimento do recurso apenas para reduzir o valor da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação 1028530-10.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto 44871 - CSA
Registro: 2020.0000983028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028530-10.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
DONIZETE PEREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação 1028530-10.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto 44871 - CSA
VOTO No: 44871
APEL.No: 1028530-10.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Pedro Luiz Alves de Lima
Apte : Donizete Pereira de Lima (justiça gratuita)
Apdo : Scard Administradora de Cartão - Sorocred

Apelação. Cartões de Crédito. Indenização por danos morais
c.c inexigibilidade de débito com tutela antecipada.
Comprovação do uso e pagamentos durante longo período
até a ocorrência da inadimplência. Regularidade da anotação
restritiva. Dano moral não caracterizado. Relação jurídica e
débito demonstrados. Improcedência mantida. Condenação
por litigância de má-fé. Inconformismo. Descabimento.
Clara alteração da verdade dos fatos. Condenação mantida.
Acolhimento do recurso apenas para reduzir o valor da
multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 119/121, que julgou improcedente o pedido inicial da
ação proposta, com a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$
1.000,00, observada a gratuidade concedida. . Condenou, ainda, o
autor ao
pagamento de multa e indenização no valor de dez salários mínimos, cada, por
litigância de má-fé.
Sustenta o autor, nas razões recursais, que não existe
nenhum documento que comprove a relação jurídica entre esta e a instituição
financeira cedente, tais como o contrato assinado, mas ao contrário, somente
telas do sistema opeacional interno que são de fácil manipulação pela instituição
financeira, com o que entende que não afastada a aplicação da norma disposta
no artigo 373, inciso II, do CPC. Alega, ainda, que não litigou de má-fé, apenas
deduziu seu direito perante o Poder Judiciário, considerando que os
documentos juntados à petição inicial não demonstravam a origem do débito.
Postulou, por fim, a procedência da ação e, subsidiariamente, a redução da
condenação nas penas por litigância da má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação 1028530-10.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto 44871 - CSA
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido,
subiram os autos.
É a suma do necessário.
A
parte
apelante
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais e
de suspensão das restrições existentes nos cadastros de inadimplentes,
asseverando que desconhece o débito que deu origem à inscrição negativa.
A apelada, em contestação, afirmou que a apelante
firmou contrato de adesão à Cartão de Crédito e o apontamento deu-se por
conta do inadimplemento das faturas trazidas aos autos, bem como juntou
também as negativações e a cessão do créditos ocorridas.
Como se sabe o CDC é aplicável às relações entre
clientes e instituições financeiras, assim como que a inversão do ônus da prova
se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Não pode se olvidar, também, a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e
parágrafos do C.D.C.
Contudo, a inversão do ônus da prova, que é regra de
julgamento, somente tem incidência diante de alegações verossímeis e da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações da parte apelante não
são verossímeis. Ela alegou genericamente que desconhecia o débito no valor
indicado nos cadastros restritivos de crédito, porém, a prova dos autos
demonstra o contrário.
Em réplica, alegou que os documentos trazidos com a
contestação não servem como meio de prova hábil a afastar as teses iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação 1028530-10.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto 44871 - CSA
Trata-se, contudo, de impugnação genérica e não há
como ser acolhida. Os documentos trazidos, a despeito de alguns serem
unilaterais, demonstraram a realização de compras e de pagamento de faturas
anteriores, o que revela que a requerente não foi vítima de fraude. Ora, não é
crível que fraudador tenha realizado o pagamento de faturas ou que ou que o
autor tenha feito tal pagamento sem saber do que de fato se tratava. Ademais, a
formalização dos contratos de cartão de crédito não exige necessariamente a
prévia assinatura do consumidor, formalizando-se com o seu uso, sendo, desta
forma, inexigível que o réu exiba o termo de adesão assinado pelo titular de
cartão de crédito.
Como não houve comprovação do pagamento do débito
ou de qualquer causa hábil para obstar a exigibilidade do valor apontado nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito, não há como se responsabilizar a
apelada, de modo que se mostra descabida a declaração de inexigibilidade do
débito, assim como a pretendida reparação por danos morais, ante a
regularidade da inscrição.
No
mesmo
sentido,
de
rigor a manutenção da
condenação ao pagamento de multa imposta ao autor, ante a sua litigância de
má-fé constatada nos autos.
O autor alegou, ao longo do processo, que não tinha
conhecimento acerca dos apontamentos efetuados em seu nome. Entretanto,
controversamente restou demonstrado que havia, de fato, relação jurídica entre
as partes, inclusive no tocante à dívida apontada como inexistente. A conduta
do autor caracteriza litigância de má fé, por alterar a verdade dos fatos e usar o
processo para conseguir objetivo ilegal, conforme previsto no artigo 80, incisos
II e III, do Código de Processo Civil, o que enseja a imposição de penalidade.
Vale relembrar que “aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do
CPC). Além disso, é dever das partes, de seus procuradores e dos aqueles que
de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação 1028530-10.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto 44871 - CSA
verdade (art. 77, inc. I).
Desta forma, mantém-se a multa aplicada, que não se
confunde com a indenização, a qual, prevista no art. 80, do CPC, depende da
comprovação dos prejuízos da parte contrária, o que não ocorreu no presente
caso.
O sistema processual prevê duas formas de sanção por
litigância de má-fé; uma reparatória, que abarca os prejuízos sofridos pela parte
adversa; e a outra de caráter meramente sancionador, independe da ocorrência
do dano, que é a multa.
Na hipótese apenas mantida a multa aplicada e, portanto,
não comprovados os prejuízos pela parte contrária, exclui-se a indenização
prevista no artigo 80, fixada em 10 salários mínimos.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que a concessão da
gratuidade da justiça não isenta o autor de pagar as penalidades por litigância
de má-fé, nos termos do artigo 98, § 4o do NCPC.
Por outro lado, cabe a adequação do valor da multa. Isso
porque, as penas por litigância de má-fé foram aplicadas com fundamento no
art. 81, §§2o e 3o, do NCPC, em vinte salários mínimos. Contudo, o valor da
causa não é irrisório, além disso, analisando-se as condições financeiras do
recorrente e em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entende-se por bem reduzir a multa para 2% do valor da causa corrigido.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica